Tribunal: CARF
Processo: 11610.721415/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721415/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.549 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
ALBERTO CARLOS MACHADO PEDREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Não acolhida a
tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721415/2013-81
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721415/2013-81

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2008, originada em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, ajustando
a restituição de R$ 6.373,71 calculada pelo contribuinte para R$ 2.936,21.
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, encontra-se
relatado nos autos, em síntese:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas
Foi glosado o valor de R$ 12.500,00 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas.
Complemento
Embora intimado, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 21/1/2013. A ciência pelo contribuinte
ocorreu em 29/1/2013 (terça-feira). O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em
04/03/2013, alegando, em síntese:
· No dia 04 de fevereiro de 2013, recebi o Termo de Intimação II (mesmo número do
anterior), em anexo, O qual solicitava uma cópia microfilmada do cheque utilizado para
pagar o médico. Para minha surpresa, recebi na mesma data a presente Notificação de
Lançamento, anexa, glosando minha despesa médica de R$ 12.500,00 e reduzindo
minha restituição.
· Preliminarmente, pelos fatos apresentados acima e pela documentação protocolada em
anexo, podemos notar claramente que não foi respeitado o prazo para resposta do Termo
de Intimação II de 30 (trinta) dias, sendo lançado de Ofício a Glosa das despesas
médicas.
· Dessa forma, diante dos fatos acima apresentados e do previsto no Art. 5o da
Constituição Federal, inciso LV que me garante a ampla defesa e com base no principio
da boa fé e da legalidade, solicito de forma preliminar a anulação prévia da Notificação
de Lançamento 2009/675757688946780.
· Conforme demonstrado nessa primeira parte a Lei 9.250/95 permite a dedução da
despesa com o tratamento dentário, realizado pelo próprio contribuinte, devidamente
comprovado e especificado com indicação do nome completo, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, o qual foi apresentado na primeira
solicitação e anexado a este processo. Em total colaboração com fisco, apesar de não
existir previsão legal (desrespeito ao principio da legalidade), anexamos um relatório
elaborado pelo dentista com a descrição do tratamento para comprovar o tratamento e
um extrato bancário com a saída dos recursos para pagamento.
· Entendemos que todos os requisitos legais para comprovação da despesa foram
cumpridos devendo a despesa ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721415/2013-81

A defesa apresentada após o seu termo final não é conhecida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2013 (e-fls. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 04/11/2013 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos, já que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento, além de violação
ao princípio da legalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade,
merecendo portanto ser apreciado.
O fato é que na espécie, claramente se verifica a intempestividade da impugnação,
cf. excerto do voto de primeira instância abaixo colacionado, fato este não contestado nesta fase
recursal pelo contribuinte:
Voto:
Preliminarmente, cabe analisar a tempestividade da impugnação apresentada.
...
A consulta dos autos constata que o(a) contribuinte foi intimado(a) em 29/1/2013, no
endereço: Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n° 70, Ap 104, Jardim Paulista, São
Paulo - SP, CEP 01.403-000.
Esse é o endereço constante nos sistemas da RFB na data da lavratura da notificação e o
mesmo constante na impugnação do contribuinte.
A impugnação data de 04/03/2013.
...
Nos termos do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972, a contagem
dos prazos é contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de vencimento, e
inicia-se ou termina somente em dia de expediente normal. Destarte, tendo o
contribuinte tomado ciência do lançamento em 29/1/2013, conforme AR, o prazo para
apresentação de sua impugnação seria até o dia 01/03/2013 (sexta-feira). Logo, a
impugnação apresentada em 04/03/2013 é INTEMPESTIVA.
...
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito. Intempestividade alegada da impugnação não acatada, o recurso
voluntário deve ser negado, sem alteração da Decisão de Primeira instânca.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.549 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721415/2013-81

Fl. 65
DF CARF MF
Original